Tribunal: TJMT
Processo: 1043882-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043882-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UNIAO FEDERAL (IMPETRANTE), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (IMPETRADO), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RELATOR DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001322-40.2011.8.11.0082 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (IMPETRANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e processual civil. mandado de segurança. ato omissivo imputado a relator em processo originário. ausência de apreciação do pedido de intervenção da união formulado em embargos de declaração. matéria afeta à competência federal (art. 109, i, cf). súmula 150/stj. retardo injustificado. risco de dano irreparável diante do avanço do feito na justiça estadual. liminar. requisitos do art. 7o, iii, da lei 12.016/2009. presença. concessão e referendo pelo colegiado.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado pela União contra alegada omissão do Relator nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 0001322-40.2011.8.11.0082, consistente na falta de apreciação dos Embargos de Declaração nos quais manifestado interesse jurídico para intervir na causa, a despeito do prosseguimento da demanda na Justiça Estadual, inclusive com atos instrutórios, tentativa de acordo e realização de inspeção judicial sem participação da União.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há plausibilidade jurídica na alegação de retardo indevido na análise do pedido de intervenção da União — cuja participação pode atrair a competência absoluta da Justiça Federal — e se a continuidade do trâmite na Justiça Estadual acarreta risco concreto de perecimento do direito, justificando o deferimento da liminar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

(a) A prova pré-constituída evidencia que a União detém, em tese, interesse jurídico qualificado no processo originário, seja pela titularidade da área da Gleba Cristalino/Divisa, pelos encargos ambientais vinculados à doação, pela integração ao Programa ARPA, ou pela existência de ação federal paralela sobre a validade dos títulos dominiais.

(b) Nos termos da Súmula 150/STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência desse interesse, impondo-se a prévia apreciação do pleito de intervenção.

(c) O retardo na análise dos Embargos de Declaração e a continuidade do processo na Justiça Estadual — com inspeção judicial, tratativas de acordo e iminência de extinção do feito com julgamento de mérito — configuram risco de dano grave e de fato consumado, apto a frustrar eventual reconhecimento da competência federal.

(d) Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009: plausibilidade do direito e perigo na demora.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Liminar referendada para determinar o imediato sobrestamento da Ação Declaratória de Nulidade n. 0001322-40.2011.8.11.0082, vedada a prática de atos instrutórios, negociações ou quaisquer medidas que possam comprometer a análise do interesse jurídico da União, até o julgamento final do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar em mandado de segurança contra ato omissivo judicial exige a demonstração conjunta da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, notadamente quando a omissão possa comprometer a definição de competência absoluta.”

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 109, I; Súmula 150/STJ; Lei 12.016/2009, art. 7o, III; Resolução TJMT/OE n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança, com pedido de liminar,

impetrado contra ato omissivo atribuído ao MM Juiz de Direito Convocado - Relator dos Embargos de Declaração opostos pela União nos autos da Apelação Cível interposta na Ação Declaratória de Nulidade n. 0001322-40.2011.8.11.0082, em trâmite na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

A ação originária foi ajuizada pela Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda, em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Decreto Estadual n. 2.628/2001, que instituiu o Parque Estadual Cristalino II, na Gleba Divisa, abrangendo 118.000 hectares.

Após longo percurso processual, com decisão do Superior Tribunal de Justiça afastando a prescrição, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo julgou procedente a ação, declarando a nulidade do Decreto Estadual sob o fundamento de que não houve consulta pública prévia à criação da Unidade de Conservação, em violação à Lei Federal n. 9.985/2000.

Não houve recurso por parte do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria e supressão de alegada omissão no julgamento do caso

Após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, a União Federal opôs seus próprios Embargos de Declaração, oportunidade em que expressamente manifestou interesse jurídico na lide, fundamentando-se em:

1. Propriedade sobre a Gleba Cristalino/Divisa: A área foi doada pela União ao Estado de Mato Grosso mediante a Lei n. 12.310/2010, regulamentada pelo Decreto n, 7.452/2011, com encargos específicos de conservação ambiental.

2. Integração em Programa Federal: O Parque Cristalino II integra o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e é classificado como área prioritária para conservação da biodiversidade.

3. Titularidade Residual: A União mantém propriedade de aproximadamente 7.635,8 hectares de áreas marginais dentro da Gleba Cristalino.

4. Ações Correlatas na Justiça Federal: A União é parte ativa em Ação Declaratória de Nulidade (Processo n.

0006938-18.2011.4.01.3603) que questiona a validade dos títulos de domínio da empresa Triângulo, demonstrando origem em certidões materialmente falsas.

5. Reconhecimento da Legitimidade: A própria empresa autora reconheceu em juízo que a área pertencia à União Federal, afirmando expressamente que "as terras continuam sendo da UNIÃO FEDERAL".

Assinala que a interposição dos referidos Embargos de Declaração ocorreu em 16.5.2024. Contudo, embora tenha tomado conhecimento do recurso em 18.6.2024, o Relator não apreciou os pedidos formulados, mantendo a tramitação do processo na Justiça Estadual e determinando atos de instrução voltados à tentativa de conciliação, inclusive com realização de inspeção judicial em 6.8.2025, sem participação da União.

Aduz que tal omissão viola a regra de competência absoluta prevista no art. 109, I, da CF e a Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse jurídico que justifique a presença da União no processo."

Anexa notícia jornalística de que um acordo para extinguir a ação estaria sendo celebrado na data de 2.12.2025, com redefinição dos limites do Parque e exclusão de áreas de proteção ambiental, reclassificando parte da área como RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), com regras ambientais mais flexíveis.

Nesses termos, aqui abreviados, requer a concessão de medida liminar para determinar o imediato sobrestamento da Ação Declaratória de Nulidade n. 0001322-40.2011.8.11.0082, fundamentando-se na iminência de resolução do feito sem apreciação de seu interesse jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cabível mandado de segurança contra ato ou omissão judicial, quando não caiba recurso com efeito suspensivo, e se trate de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, em manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória.

No caso, a impetração aponta retardo injustificado quanto à apreciação do pedido de intervenção da União, formulado por meio de Embargos de Declaração, protocolados aos 16 de maio de 2024.

É direito líquido e certo de toda parte processual a prestação jurisdicional adequada e efetiva, que compreende não apenas apreciação fundamentada de suas postulações - para deferi-las ou indeferi-las - mas também a observância da razoável duração do processo.

A controvérsia envolve matéria afeta à competência exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, e do entendimento consolidado na Súmula 150 do STJ, segundo o qual incumbe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a participação da União no processo.

A documentação pré-constituída demonstra a plausibilidade desse interesse, seja em razão da titularidade da área, dos encargos ambientais vinculados à doação, seja pela existência de ação federal que discute a validade dos títulos dominiais. Tal quadro revela interesse jurídico qualificado, capaz de atrair a competência federal e exigir a prévia análise do pedido de intervenção.

A permanência do feito na Justiça Estadual sem a apreciação desse pleito apresenta, em tese, risco de violação à competência absoluta e à garantia constitucional de participação da União quando atingidos diretamente seu patrimônio ou seus encargos ambientais, comprometendo a utilidade e a regularidade da decisão a ser proferida.

O perigo de dano é evidente. O processo originário segue em trâmite, com inspeção judicial, tratativas de acordo e risco de extinção com resolução do mérito, sem a presença da União. A concretização de qualquer dessas medidas pode gerar fato consumado, com impacto sobre o Parque Estadual Cristalino II e sobre obrigações ambientais federais, tornando ineficaz eventual concessão da segurança.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar requerida, determinando o imediato sobrestamento da Ação Declaratória de Nulidade n 0001322-40.2011.8.11.0082, vedada a prática de qualquer ato que importe avanço instrutório, celebração de acordo ou qualquer outro ato que prejudique a possibilidade de apreciação posterior do interesse jurídico da União, até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança.

R
eferendada a concessão da liminar pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, notifique-se a autoridade judicial impetrada para ciência e cumprimento da presente decisão,
bem como p
ara apresentação de informações no prazo legal.

Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, promova a citação do litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da Súmula 631 do STF

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09.

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.

É como decido.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Eminentes Pares,

Solicitei vista dos autos para melhor análise da questão, precipuamente, no que tange à competência desta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para modificar decisão proferida pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo.

A impetrante alega, em suma, a violação de seu direito líquido e certo à prestação jurisdicional e à observância das regras de competência absoluta, uma vez que, após manifestar formalmente seu interesse jurídico na lide, a autoridade impetrada, inobstante o decurso de lapso temporal razoável, promoveu regular prosseguimento ao feito, encaminhando-o ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e praticando atos instrutórios.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à competência desta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas para modificar entendimento exarado pelas Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo, prevê o Regimento Interno deste E. Sodalício:

“Art. 17-B – À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete:

I - Processar e julgar:

n) os mandados de segurança contra as decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas de igual competência;”

Destarte, não remanescem dúvidas de que à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete processar e julgar os mandados de segurança contra as decisores dos relatores das Câmaras Isoladas de igual competência. Este é o caso dos autos.

Superada tal questão, a matéria submetida a este Colegiado cinge-se a referendar, ou não, a medida liminar que suspendeu o trâmite da ação originária.

A concessão de tal medida, como é cediço, subordina-se à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional definitiva.

Cumpre esclarecer que, não se está a adentrar à matéria concernente à competência para processamento e julgamento do feito originário. Tão somente, quanto à eventual omissão da autoridade indigitada como coatora quanto à análise da questão, Juízo competente para análise da matéria.

No caso vertente, a União Federal, por meio de Embargos de Declaração (Id. 334702873), manifestou seu interesse na lide originária.

Ao que tudo indica, os aclaratórios foram opostos em 16/05/2024 e até o momento, não houve análise do recurso interposto.

Diante de tal quadro, o ato perpetrado pela autoridade impetrada em não apreciar o pleito da União, constitui, em tese, omissão na análise da matéria.

Portanto, presente a plausibilidade do direito pois, em sede de cognição não exauriente, a União tem o direito de ter seu pleito de intervenção analisado.

O perigo na demora também se revela, pois, a continuidade do trâmite da ação originária na Justiça Estadual, pode eventualmente representar a prática de atos desprovidos do binômio necessidade / utilidade, caso reconhecida a incompetência do Juízo.

Destarte, em sede de cognição sumária, evidencia-se que a União faz
jus
à um provimento jurisdicional, para, em se reconhecendo a competência da Justiça Federal, os autos sejam remetidos àquele Juízo; ou, reconhecida a competência da Justiça Estadual, possa o Ente Federativo se socorrer dos meios judiciais cabíveis para a defesa de seu direito.

Ante o exposto, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

4o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026